Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-43.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Ibrutinib 140 mg. Leucemia Linfóide Crônica (CID C 91.1). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade. Tema 106 do STJ.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Ibrutinib 140 mg. Leucemia Linfóide Crônica (CID C 91.1). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade. Tema 106 do STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade financeira da impetrante para arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Multa diária excessivamente onerosa. Redução do valor fixado a título de astreintes para a monta de R$ 250,00, limitado ao teto de R$ 10.000,00. Recurso não provido e remessa necessária parcialmente provida.